Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708002-22.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do CPC, intime-se a parte apelante acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões, no prazo de 5 dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator